Tribunal: TJSP
Processo: 2203214-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto. Não acolhimento – Citação dos réus que não se efetivou. Ausência dos requisitos do artigo 300 e 301 do CPC. Decisão mantida. Agravo improvido.